Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600815-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
.
ELEIÇÕES
DE
2022.
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
AO
CARGO
DE
DEPUTADO
ESTADUAL

INELEGIBILIDADE CONDENAÇÃO EM 1º
GRAU
CONFIRMADA
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INELEGIBILIDADE
DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA L, DA LC
Nº 64/90. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE
TERCEIRO
E
DANO
AO
ERÁRIO.
PRESENÇA CUMULATIVA PROCESSO
EM FASE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.
1. A incidência da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 exige a
presença dos seguintes requisitos: a) condenação
à suspensão dos direitos políticos; b) decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão

Num. 43162526 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
judicial colegiado; c) ato doloso de improbidade
administrativa; e d) que o ato tenha causado,
concomitantemente, lesão ao patrimônio público
e enriquecimento ilícito.
2. “.. a Justiça Eleitoral pode extrair das razões
de decidir da Justiça Comum a presença
cumulativa do enriquecimento ilícito e do dano
ao erário por prática de ato doloso de
improbidade administrativa, ainda que o órgão
competente não tenha enquadrado a conduta, de
modo expresso, nos arts. 9º e 10 da Lei
8.429/92.3.
(RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL nº 060020987, Acórdão, Relator
Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE
25/08/2021)
3. No caso, da moldura fática da sentença de
primeiro grau extrai-se que, embora o decisum
não tenha reconhecido o enriquecimento ilícito
do requerente, consignou expressamente que o
mesmo atestava notas e empenhos sem causa,
determinando seu pagamento em favor de
terceiros, bem como efetuava desconto de
cheques da conta bancária do Município
entregando os valores diretamente ao ex-
prefeito, caracterizando assim o enriquecimento
ilícito de terceiro.
4. A inelegibilidade, nos termos do artigo 1º,
inciso I, alínea "l", da Lei Complementar
64/1990 projeta–se por oito anos após o
cumprimento das penas impostas em razão de
ato de improbidade administrativa. Precedentes
do Tribunal Superior Eleitoral
5. Na espécie, os requisitos da inelegibilidade do
art. 1º, I, l, da LC 64/90 estão plenamente
preenchidos, sendo indene de dúvida que ainda
não houve o cumprimento da pena a que foi
condenado o requente.
6. Regist

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0600815-26.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/08/2022
Processo referência: 06008091920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA - ADEMIR FLOR DA SILVA - CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
ADEMIR FLOR DA SILVA (REQUERENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43162526
21/09/2022
16:56
Acórdão
Acórdão

Num. 43162526 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.285
REGISTRO DE CANDIDATURA 0600815-26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: ADEMIR FLOR DA SILVA
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
DE
2022.
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
AO
CARGO
DE
DEPUTADO
ESTADUAL

INELEGIBILIDADE CONDENAÇÃO EM 1º
GRAU
CONFIRMADA
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INELEGIBILIDADE
DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA L, DA LC
Nº 64/90. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE
TERCEIRO
E
DANO
AO
ERÁRIO.
PRESENÇA CUMULATIVA PROCESSO
EM FASE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.
1. A incidência da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 exige a
presença dos seguintes requisitos: a) condenação
à suspensão dos direitos políticos; b) decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão

Num. 43162526 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
judicial colegiado; c) ato doloso de improbidade
administrativa; e d) que o ato tenha causado,
concomitantemente, lesão ao patrimônio público
e enriquecimento ilícito.
2. “.. a Justiça Eleitoral pode extrair das razões
de decidir da Justiça Comum a presença
cumulativa do enriquecimento ilícito e do dano
ao erário por prática de ato doloso de
improbidade administrativa, ainda que o órgão
competente não tenha enquadrado a conduta, de
modo expresso, nos arts. 9º e 10 da Lei
8.429/92.3.
(RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL nº 060020987, Acórdão, Relator
Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE
25/08/2021)
3. No caso, da moldura fática da sentença de
primeiro grau extrai-se que, embora o decisum
não tenha reconhecido o enriquecimento ilícito
do requerente, consignou expressamente que o
mesmo atestava notas e empenhos sem causa,
determinando seu pagamento em favor de
terceiros, bem como efetuava desconto de
cheques da conta bancária do Município
entregando os valores diretamente ao ex-
prefeito, caracterizando assim o enriquecimento
ilícito de terceiro.
4. A inelegibilidade, nos termos do artigo 1º,
inciso I, alínea "l", da Lei Complementar
64/1990 projeta–se por oito anos após o
cumprimento das penas impostas em razão de
ato de improbidade administrativa. Precedentes
do Tribunal Superior Eleitoral
5. Na espécie, os requisitos da inelegibilidade do
art. 1º, I, l, da LC 64/90 estão plenamente
preenchidos, sendo indene de dúvida que ainda
não houve o cumprimento da pena a que foi
condenado o requente.
6. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO

Num. 43162526 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 20/09/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por ADEMIR FLOR DA SILVA, que pretende
concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 15615, pelo Movimento Democrático Brasileiro -
MDB.
Publicado o edital previsto no art. 34 da Resolução TSE nº 23.609/2019, decorreu o prazo legal sem
impugnação ou notícia de inelegibilidade.
Na fase de diligências, o candidato apresentou os documentos exigidos no art. 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019, contudo a Secretaria Judiciária solicitou a complementação da documentação. Ao prestar suas
informações, a Secretaria Judiciária fez constar que a certidão criminal para fins eleitorais da Justiça
Estadual de 2º graus havia sido positiva. (ID 43067899).
Sobreveio a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de ser o feito convertido em
diligência com o fim de ser intimado o requerente para apresentar certidão explicativa relativa aos autos do
processo 0038235-83.2021.8.16.0000, decorrente de ato de improbidade administrativa, conforme
apontamentos existentes na certidão da Justiça Estadual de segundo grau (ID 43021611).
Intimado, o requerente manifestou-se por meio da petição de ID 43082000, e juntou aos autos cópia do
inteiro teor do Acórdão dos autos de Agravo de Instrumento n° 0038235-83.2021.8.16.0000, e certidões (ID
43082002 e 43082003).

É o relatório.

VOTO
Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por ADEMIR FLOR DA SILVA, que
pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 15615, pelo Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.

Num. 43162526 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
O pedido de registro veio instruído com a documentação exigida em lei e não sofreu impugnação.
Contudo, da análise da documentação apresentada verificou-se que de acordo com a certidão da
Justiça Estadual de Segundo Grau o requerente encontra-se cumprindo pena a que foi
condenado em Ação de Improbidade Administrativa.
Intimado o requerente apresentou a certidão em que consta que foi julgada parcialmente
procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério
Público, contra o requerente e outros.
Consta em citada certidão que o processo se encontra atualmente em fase de execução de
sentença, conforme abaixo:

Num. 43162526 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57

Pois bem, art. 1º, I, “l”, da LC nº 64/1990, estabelece que:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
l ) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso
do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;

Num. 43162526 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57

No caso, a sentença que condenou o requerente por improbidade administrativa, suspendeu seus
direitos políticos por cinco anos, condenando-o ao ressarcimento do dano, e aplicando-lhe
também multa. A decisão transitou em julgado em 07.03.2012.
Como se depreende da certidão juntada pelo requerente no ID 43065671, o Ministério Público
deu início à fase de cumprimento de sentença através dos autos n° 0002616-15.2013.8.16.0084
(PROJUDI), e atualmente foi deferida a penhora de 30% sobre o salário do executado, estando a
execução atualmente suspensa aguardando os depósitos do percentual penhorado para liberação
através de alvará.
Em razão da manifestação vinda da Tribuna, retirei de pauta os presentes autos, para melhor
análise da questão.
Ainda na data de 12.09.2022, o requerente juntou petição aos autos reafirmando as alegações
proferidas da Tribuna e juntando documentos.
Pois bem, nesta manifestação sustenta o requerente que:
Durante o julgamento, o voto conduziu -se no sentido de que teria havido, para além do
ressarcimento de danos, também enriquecimento ilícito.
Na última manifestação nestes autos, o requerente postulou que qualquer novo esclarecimento
fosse objeto de intimação da parte, na medida que (a) não houve impugnação ao registro de
candidatura; (b) não houve sequer parecer do Ministério Público, pelo indeferimento do registro.
Por entender que a questão representa ofensa ao
princípio da vedação da surpresa, durante o julgamento postulou-se que fosse oportunizada
manifestação.
Compulsando os autos verifica-se que, ao contrário do alegado, na petição de ID 43065663 (fls.
05 a 10), o requerente manifestou-se amplamente sobre o ponto indicado como elemento
surpresa, qual seja o reconhecimento da ocorrência de enriquecimento ilícito.
No tocante aos documentos juntados nesta ocasião, constata-se que, com exceção da sentença
relativa ao RRC de 2020, todos os demais documentos juntados nesta ocasião já haviam sido
apresentados.
Da leitura dos esclarecimentos apresentados percebe-se que os argumentos são mera repetição
dos mesmos argumentos anteriormente lançados.
Repisando suas alegações, o requerente transcreve trechos da sentença exarada pelo Juízo da
Comarca de Goioerê, que teve decretada a perda de seus direitos políticos e a proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, bem como restou condenado ao ressarcimento integral do dano no
valor de R$ 127.312,69 e também ao pagamento de multa civil no valor do dano patrimonial

Num. 43162526 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
devidamente corrigido.
Sustenta o requerente que a sentença não teria reconhecido a ocorrência de enriquecimento
ilícito, isto porque, conforme transcrito pelo próprio requerente, ao afirmar o caráter reprovável de
sua conduta, teria apontado que a ausência de comprovação do enriquecimento ilícito ou pessoal,
dos envolvidos “não lhes retira o dever de procederam de acordo com os princípios da
administração pública”.
Da leitura da sentença extrai-se que em seu agir o recorrente dolosamente atestou notas e
empenhos sem causa, determinando seu pagamento em favor de terceiros, bem como efetuava
desconto de cheques da conta bancária do Município, entregando os valores diretamente ao ex-
prefeito,contribuindo decisivamente para o enriquecimento ilícito de terceiros.
No ponto, destaco trecho do acórdão que reafirmou a decisão de primeiro grau, em que há a
descrição dos atos praticados pelo requerente, nos seguintes termos:
“A conduta do apelante restou bem definida pelo Promotor de Justiça às fls.
1315/13/16: “O requerido ADEMIR FLOR DA SILVA, Secretário de Finanças no
período de 21.12.1993 a 05.02.1996, responsável pela Tesouraria, vistou notas
frias, autorizando os empenhos e, consequentemente, o pagamento destas. Assinou e
endossou cheques nominais ao ente municipal, os quais eram descontados junto à
agências bancárias, cujos valores eram entregues à José Novaes e Áurea Cerezine
de Souza Vilas Boas”.
Acrescente-se que a sentença condenatória determinou às empresas que se beneficiaram com
os pagamentos indevidos, que procedam o ressarcimento dos valores aos cofres públicos. O
mesmo foi determinado em relação a José Novaes e Áurea Cerezine de Souza Vilas Boas, a
quem o requerente repassava diretamente os valores sacados da conta bancária do município.
Cumpre ressaltar que a sentença expressamente rejeitou a tese de que o requerente em seu agir
apenas cumpria ordens de seu superior hierárquico, consignando que no caso houve comprovada
violação aos princípios que regem a administração.
Anote-se que o enriquecimento ilícito é a transferência de bens, valores ou direitos, de uma
pessoa para outra, quando não é caracterizada uma causa jurídica adequada.
No caso, analisando a conduta do requerente, forçoso concluir que ainda que não tenha sido
possível comprovar que o requerente tenha se beneficiado diretamente da transferência sem
causa dos recursos do município, por certo contribuiu para o enriquecimento ilícito de terceiro,
que recebiam os recursos dos cofres públicos sem causa.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral assentou que o enriquecimento ilícito necessário à
incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90, pode ser próprio ou de terceiro.
Confia-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ART. 1º, I, L, DA LC 64/90. INELEGIBILIDADE. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIRO E DANO AO

Num. 43162526 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
ERÁRIO. PRESENÇA CUMULATIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PREJUDICADA A
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
(....)
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/MA quanto ao indeferimento
do registro de candidatura ao cargo de vereador de Viana/MA nas Eleições 2020, haja vista a
incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90 (condenação por ato doloso de
improbidade administrativa).
2. Rejeitada a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. A Corte local consignou
expressamente que o requisito do enriquecimento ilícito foi extraído da fundamentação do
decisum da Justiça Comum na parte em que se assentou que a conduta do candidato promoveu
o "enriquecimento ilícito de um membro do [seu] núcleo familiar".
3. No mérito, consoante o disposto no art. 1º, I, l, da LC 64/90, são inelegíveis para qualquer
cargo "os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa
que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o
trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena"
.4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior reafirmada para as Eleições 2020,
para incidir a referida causa de inelegibilidade exige–se a presença cumulativa dos
requisitos de lesão ao erário e enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro (REspEl
0600181–98/AL, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publicado em sessão em
1º/12/2020).
5. Ademais, "[é] lícito à Justiça Eleitoral aferir, a partir da fundamentação do acórdão
proferido pela Justiça Comum, a existência – ou não – dos requisitos exigidos para a
caracterização da causa de inelegibilidade preconizada no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990"
(AgR–AI 411–02/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 7/2/2020).
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060019927, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 79, Data 03/05/2022) (original
sem grifos)

De outro lado, igualmente não procede alegação de que a ausência de reconhecimento da
ocorrência de enriquecimento ilícito na sentença cível afasta a incidência da inelegibilidade.
É cediço que cabe à Justiça Eleitoral aferir as causas de inelegibilidade dentro da moldura fática
do ato condenatório de Improbidade Administrativa.
Neste sentido:

Num. 43162526 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO NA ORIGEM.
IMPUGNAÇÕES. CAUSAS DE INELELEGIBILIDADE. I) ART. 1º, INCISO I, LETRA 'G', DA LC
64/90. AUSÊNCIA DE DECISÃO IRRECORRÍVEL NO ÂMBITO DO TCU. PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, 'G', DA LC 64/90. II) ART. 1º, INC. "L", DA LC 64/90.
CONDENAÇÃO PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ POR ATO DE IMPROBIDADE (ART.
10, IX, DA LEIDE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA). PRESENÇA DE TODOS OS REQUISITOS
PARA INCIDÊNCIA DA MENCIONADA CAUSA DE INELEGIBILIDADE: A) CONDENAÇÃO À
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS; B) DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO JUDICIAL
COLEGIADO; E C) ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE TENHA
CAUSADO, CONCOMITANTEMENTE, LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO SUSPENSIVO (ART. 26-C DA LC 64/90). CONFIGURAÇÃO
DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, INC. I, LETRA 'L', DA LC64/90.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS
RECORRENTES PROVIDOS APENAS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
REGISTRO INDEFERIDO.
(....)
DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INC. I, LETRA 'L', DA LC 64/90:
12 - "Conforme entendimento solidificado na jurisprudência do TSE, a configuração da inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: a) condenação à
suspensão dosdireitos políticos; b) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; e
c) ato doloso de improbidade administrativa que tenha causado, concomitantemente, lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito." (TSE – Recurso Especial Eleitoral nº 2838, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 032, Data
14/02/2019, Página 70-71).
13 - No caso em exame, verifica-se que o recorrido foi condenado em ação civil de improbidade
administrativa n. 0004070-12.2015.8.06.0125, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Missão Velha (CE) por suposta ofensa ao disposto no art. 10, inciso IX, da Lei de
Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), em cujo dispositivo foram-lhe aplicadas as seguintes sanções:
(i) ressarcimento do dano ao erário de R$ 109.294,01 (cento e nove mil duzentos e noventa e quatro reais e
um centavos), e a pagar multa civil, no mesmo valor; (ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08
(oito) anos e (iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
14 - O e. TJCE negou provimento a Recurso de Apelação interposto pelo recorrido e manteve,
integralmente, em v. Acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do e. TJCE, sendo relatora a e.
Juíza de Direito Convocada Rosilene Ferreira Facundo, e julgado em 31 de agosto de 2020.
15 - A interposição de embargos de declaração em face do acórdão não suspende a incidência da causa de
inelegibilidade em comento, sendo incontroverso o atendimento dos dois primeiros requisitos para a
incidência normativa do art.1º,I, letra 'l', da LC 64/90, quais sejam,a) condenação à suspensão dos direitos
políticos e b) decisão proferida por órgão judicial colegiado.
16 - Quanto ao terceiro requisito, cabe perquirir se a condenação na ação de improbidade se deu pela prática
de ato doloso de improbidade que tenha causado, concomitantemente, lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito.
17 - Como se sabe, não pode a "Justiça Eleitoral imiscuir-se no mérito da decisão da Justiça comum com
vistas a alterá-la ou complementá-la, pois isso significaria usurpação de competência. Assim, a incidência da
causa de inelegibilidade pressupõe análise vinculada da condenação imposta em ação de improbidade

Num. 43162526 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
administrativa [e] à Justiça Eleitoral não é dado 'chegar à conclusão não reconhecida pela Justiça Comum
competente' (TSE - RO n. 44.853/SP - PSS 27-11-2014)".
18 - Todavia, compete exclusivamente à Justiça Eleitoral, para fins de incidência
de tal causa de inelegibilidade, aferir, dentro da moldura fática tratada no
Acórdão condenatório (na ação de improbidade administrativa), aferir a
presença dos demais requisitos, quais sejam, se os fatos que motivaram a
condenação são atos dolosos de improbidade administrativa e que tenham
gerado dano ao erário e enriquecimento ilícito.
(Recurso Eleitoral nº 060006790 DF , Acórdão de , Relator(a) Des. ROBERTO VIANA DINIZ DE
FREITAS_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/11/2020)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ART. 1º, I, L, DA LC 64/90.
INELEGIBILIDADE.
ATO
DOLOSO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ABSOLVIÇÃO
NA
ESFERA
PENAL.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO À
NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(....)
3. No caso, a despeito da absolvição do autor na esfera penal, em que se julgaram os mesmos fatos que
ensejaram sua condenação por ato de improbidade administrativa (esfera cível) e sua inelegibilidade (âmbito
eleitoral), no decreto absolutório não se reconheceu a inexistência do fato ou da autoria, entendendo–se
apenas que o Parquet não conseguira "provar, satisfatoriamente, que Nivaldo, na qualidade de Prefeito
Municipal, desviou bens e rendas públicas em proveito do corréu Silvane".
4. Desse modo, prevalece a autonomia entre as instâncias, podendo a esfera cível avaliar de forma
diferente os mesmos fatos, como ocorreu no caso, em que, com base na fundamentação do decisum
condenatório por ato de improbidade administrativa, esta Corte reconheceu a prática do enriquecimento
ilícito, indeferindo o registro de sua candidatura tendo em vista a inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90.
(...)
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 060014702, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 165, Data 26/08/2022)

No tocante a Apelação, cuja cópia do Acordão o requerente já havia juntado no ID 43065670,
igualmente não lhe beneficia, pois, ao contrário do alegado pelo requerente, confirma a
ocorrência de lesão ao erário.
Igualmente, não assiste razão ao requerente no que tange a alegação de que não há incidência
da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, L, da LC 64/90 nas hipóteses em que a condenação por
improbidade administrativa não se fundamentar no art. 9º da Lei 8.429/92.
A atual jurisprudência a respeito do tema pacificou que:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO

Num. 43162526 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. ART. 1º, I, L, DA LC 64/90. INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO
ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESENÇA. CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. No acórdão embargado, unânime, manteve–se indeferido o registro de candidatura da embargante ao
cargo de vereador de Porto Ferreira/SP nas Eleições 2020 por incidência da causa de inelegibilidade do art.
1º, I, l, da LC 64/90.
2. Inexistem vícios a serem supridos. Assentou–se que a jurisprudência deste
Tribunal Superior, reafirmada para as Eleições 2020, é de que a Justiça Eleitoral
pode extrair das razões de decidir da Justiça Comum a presença cumulativa do
enriquecimento ilícito e do dano ao erário por prática de ato doloso de
improbidade administrativa, ainda que o órgão competente não tenha
enquadrado a conduta, de modo expresso, nos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/92.3.
(....)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060020987, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 157, Data 25/08/2021) (original sem grifos).

Por fim, eventual deferimento de Registro de Candidatura pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau,
em pleito anterior, no qual não se reconheceu a inelegibilidade do requerente, não vincula
decisão deste Tribunal.
Em conclusão, porque presentes todos os requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos
políticos; b) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; c) ato doloso
de improbidade administrativa; e d) que o ato tenha causado, concomitantemente, lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, resta configurada a causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90.
E, considerando que o requerente ainda não cumpriu a pena a que foi condenado nos autos de
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público, sendo
certo que se encontra inelegível na forma do art. 1º, I, “l”, da LC nº 64/1990.

DISPOSITIVO

Nestas condições, o VOTO é pelo INDEFERIMENTO do Registro de Candidatura de ADEMIR
FLOR DA SILVA para o cargo de Deputado Estadual, sob o número 15615, pelo Movimento
Democrático Brasileiro - MDB
Certifique-se a presente decisão nos autos do Documento de Regularidade de Atos Partidários do
MDB (Autos 0600809-19.2022.06.16.2022), inclusive para fins de verificação quanto ao
cumprimento da cota destinada a cada gênero (art. 17, § 2º, da Resolução TSE 23.609/2019).

Num. 43162526 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
Intimem-se o requerente e o Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para os fins do art.
72 da Resolução TSE 23.609/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório elaborado pelo e. relator e, no mérito, acompanho-o integralmente.
A inelegibilidade que pesa sobre o requerente está disposta no art. 1º, I, L da Lei Complementar
nº 64/90, que possui a seguinte redação:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa
que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o
trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
A necessária cumulatividade dos pressupostos de lesão ao patrimônio público e enriquecimento
há muito foi pacificada pelo Tribunal Superior Eleitoral:
Eleições 2012. Registro de candidatura. Vereador. Indeferimento. Condenação por ato doloso de
improbidade administrativa. Inelegibilidade. Art. 1º, inciso I, alínea "L", da Lei Complementar nº
64/90. Não incidência.
- A jurisprudência firmada por este Tribunal nas eleições de 2012 é no sentido de que, para a
configuração da inelegibilidade da alínea "L" do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, é necessário
que o candidato tenha sido condenado por ato doloso de improbidade administrativa, que
implique, concomitantemente, lesão ao erário e enriquecimento ilícito.
Agravo regimental a que se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 7154, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 12/04/2013, não
destacado no original].
Na mesma esteira, a Corte Superior já reiterou seu entendimento no sentido de que o
enriquecimento ilícito pode ser do próprio postulante ao cargo ou de terceiro, conforme excerto
exemplificativo:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ART. 1º, I, L, DA LC 64/90. INELEGIBILIDADE. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIRO E DANO AO

Num. 43162526 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
ERÁRIO. PRESENÇA CUMULATIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PREJUDICADA A
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/MA quanto ao indeferimento
do registro de candidatura ao cargo de vereador de Viana/MA nas Eleições 2020, haja vista a
incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90 (condenação por ato doloso de
improbidade administrativa).
2. Rejeitada a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. A Corte local consignou
expressamente que o requisito do enriquecimento ilícito foi extraído da fundamentação do
decisum da Justiça Comum na parte em que se assentou que a conduta do candidato promoveu
o "enriquecimento ilícito de um membro do [seu] núcleo familiar".
3. No mérito, consoante o disposto no art. 1º, I, l, da LC 64/90, são inelegíveis para qualquer
cargo "os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa
que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o
trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena".
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior reafirmada para as Eleições 2020, para
incidir a referida causa de inelegibilidade exige–se a presença cumulativa dos requisitos de
lesão ao erário e enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro (REspEl 0600181–98/AL, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publicado em sessão em 1º/12/2020).
5. Ademais, "[é] lícito à Justiça Eleitoral aferir, a partir da fundamentação do acórdão proferido
pela Justiça Comum, a existência – ou não – dos requisitos exigidos para a caracterização da
causa de inelegibilidade preconizada no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990" (AgR–AI 411–02/MG, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE de 7/2/2020).
6. No caso dos autos, extrai–se da moldura fática do aresto regional que o candidato fora
condenado na Justiça Comum, mediante sentença transitada em julgado, à suspensão dos
direitos políticos por ato de improbidade administrativa consistente na celebração de contrato
locatício visando transferir a sede da Câmara Municipal, à época presidida pelo agravante,
relativamente a imóvel cuja proprietária é sua genitora, sem observar o procedimento licitatório e
reformando–se o imóvel com recursos públicos.
7. Além do requisito do dano ao erário expressamente reconhecido, infere–se inequívoco
enriquecimento ilícito de terceiro, uma vez que, na sentença proferida na ação de
improbidade, consignou–se de forma expressa que a conduta do candidato "permitiu, facilitou e
concorreu para o enriquecimento ilícito de terceiro (sua mãe)".
8. É igualmente notório o dolo da conduta, consubstanciado na prática de atos em manifesta
ofensa à moralidade, porquanto o candidato priorizou a concessão de vantagem ao seu núcleo
familiar em detrimento do interesse público.9. Nas palavras da Corte local, o escorreito
pagamento dos aluguéis não socorre o agravante, pois o acréscimo patrimonial de terceiro
decorreu da "ação direta do agente público [...] direcionando a mudança da casa legislativa para
o prédio de propriedade de sua genitora (posteriormente ainda reformado com recursos
públicos, tudo sem licitação)".
10. Agravo interno a que se nega provimento, prejudicada a tutela cautelar antecedente.
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060019927, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
03/05/2022]
No caso concreto, verifica-se que o requerente foi condenado pela prática de ato de improbidade
administrativa que importou, concomitantemente, em dano ao erário e enriquecimento ilícito de

Num. 43162526 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
terceiro. Conforme se extrai da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2616-
15.2013.8.16.0084, posteriormente, mantida em sede recursal, com relação à conduta "Ademir
Flor da Silva, Secretário de Finanças no período de 21.12.1993 à 05.02.1996, responsável pela
Tesouraria, vistou notas frias, autorizando os empenhos e, consequentemente, o
pagamento destas. Assinou e endossou cheques nominais ao ente municipal, os quais eram
descontados junto às agências bancárias, cujos valores eram entregues à José Paulo Novaes
e Áurea Cerezine de Souza Vilas Boas".
Em que pese as mencionadas decisões citem que a conduta do apelante configura "ato de
improbidade administrativa que casa lesão ao erário", não se olvida que à Justiça Eleitoral é
deferido, em consonância com a moldura fática extraída da decisão condenatória por
improbidade, o enquadramento da conduta como também geradora de enriquecimento ilícito.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ART. 1º, I, L, DA LC 64/90. INELEGIBILIDADE. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIRO E DANO AO
ERÁRIO. PRESENÇA CUMULATIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
5. Ademais, "[é] lícito à Justiça Eleitoral aferir, a partir da fundamentação do acórdão proferido
pela Justiça Comum, a existência – ou não – dos requisitos exigidos para a caracterização da
causa de inelegibilidade preconizada no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990" (AgR–AI 411–02/MG, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE de 7/2/2020).
[...]
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026844, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
22/03/2021]
In casu, deixou-se apenas de afirmar que o requerente se locupletou às custas do erário, pois, em
verdade, o enriquecimento decorrente de seus atos foi de terceiros, como expresso no fato de
entregar valores a José Paulo Novaes e Áurea Cerezine de Souza.
No que concerne ao dolo, também se extrai do acórdão do Tribunal de Justiça que, escorado na
própria resposta do requerente, ressaltou que "em suas declarações perante a comissão especial
de sindicância instaurada para verificação dos fatos (fls. 819/821), o próprio recorrente afirma
que, tinha autonomia para vistar notas autorizando o empenho e o respectivo pagamento".
Ainda do corpo do mesmo acórdão extrai-se a conclusão da Comissão de sindicância no sentido
de que Ademir Flor da Silva "tinha autonomia para vistar notas autorizando o empenho e o
consequente pagamento, vistos várias 'notas arranhadas' pela empresa 'Apolinário &
Souza Ltda.', notas estas que foram utilizadas para 'desviar recursos dos cofres públicos
municipais".
Evidencia-se, outrossim, que a respectiva decisão condenatória que suspendeu os direitos
políticos do requerente por 5 (cinco) anos transitou em julgado em 07/03/2012, não tendo
decorrido ainda o prazo de 8 anos após o cumprimento da pena.
Por fim, é cediço que o deferimento do registro obtido em 2020 por sentença proferida em
primeiro grau nos autos do RCand nº 0600187-46.2020.6.16.0149, da qual não foi interposto

Num. 43162526 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57
recurso, não tem o condão de vincular ou influenciar na conclusão do presente.
Com efeito, é entendimento assente na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que "As
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada pleito, de
modo que o reconhecimento ou não de determinada hipótese de inelegibilidade em uma eleição
não produz os efeitos da coisa julgada para as posteriores. Precedentes" [Recurso Especial
Eleitoral nº 67036, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 19/12/2019).

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, acompanhando o e. Relator, voto por indeferir o registro de
candidatura de ADEMIR FLOR DA SILVA.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600815-26.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: ADEMIR FLOR DA SILVA -
Advogados do REQUERENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - REQUERENTE:
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do
Relator. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.09.2022.

Num. 43162526 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/09/2022 16:56:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092116562059000000042129196
Número do documento: 22092116562059000000042129196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:04:57